Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ação monitória. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49 CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.
2. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ).
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da Vara Cível do Guará.